Tribunal: TJMT
Processo: 1021452-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021452-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

EMENDA À INICIAL.

POSSIBILIDADE.

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento majoritário acerca do tema é de que, em ação arbitramento de honorários, o valor dado à causa deve corresponder ao valor pretendido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021452-66.2023.8.11.0000 – COMARCA DE

CUIABÁ

AGRAVANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de arbitramento de honorários (autos n. 1012918-10.2023.8.11.0041), ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.,
que determinou a emenda da inicial para que o agravante adeque o valor da causa levando em consideração o proveito econômico pretendido.

O agravante alega que por ter a ação originária cunho declaratório, o valor da causa é estimado,
o que é perfeitamente admissível quando não for possível visualizar o alcance econômico da demanda.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (id. 182406657)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Yale Sabo Mendes. (id. 182803670)

Contrarrazões apresentadas. (id. 185066659)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de arbitramento de honorários (autos n. 1012918-10.2023.8.11.0041), ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.,
que determinou a emenda da inicial para que o agravante adeque o valor da causa, levando em consideração o proveito econômico pretendido.

Em melhor análise dos autos e da matéria, é caso de revogar a liminar e manter a decisão agravada.

Quanto ao valor
da causa, o entendimento majoritário acerca do tema é de que, em ação arbitramento de honorários, o valor dado à causa deve corresponder ao valor pretendido pelo autor, que é o estimado proveito econômico se que pretende obter, de maneira que não se mostra coerente a atribuição do valor da causa de alçada.

O agravante tem diante de si elementos para atribuir valor à causa, observando-se para tanto o montante que pretende perceber.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
.
EMENDA
À
INICIAL
. RETIFICAÇÃO DO
VALOR
DA
CAUSA
. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EMBORA OS
HONORÁRIOS
DEPENDAM DE
ARBITRAMENTO
,
O
VALOR
DA
CAUSA
PODE SER ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITAM A QUANTIFICAÇÃO DO
VALOR
DA
CAUSA
E/OU A AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. HIPÓTESE EM QUE, AUSENTE CONTRATO ESCRITO, E PENDENTE DE JULGAMENTO A
AÇÃO
PATROCINADA PELO AGRAVANTE, O PEDIDO MÍNIMO DE
ARBITRAMENTO
FOI FEITO COM BASE NO
VALOR
DA TABELA DA OAB/RS. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL PELA LIMITAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO
VALOR
DA
CAUSA
. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO
VALOR
DE ALÇADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 51328302920238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 18-05-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
DA
CAUSA
. ELEMENTOS CAPAZES DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. DETERMINAÇÃO DE
EMENDA
À
INICIAL
. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCI
A DO DISPOSTO NO ART. 291 E 292, I, AMBOS DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 52055425120228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 29-03-2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE QUE DEVE EXPRESSAR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação declaratória em que se discute a validade ou a existência de ato jurídico, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar.

II - De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).”
(N.U 1010788-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023